Tribunal: TJDFT
Processo: 0703255-06.2021.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COBRANÇA DE VALORES GASTOS PELA GENITORA DURANTE A GESTAÇÃO. DESVIRTUAMENTO DA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ALIMENTA FUTURA E ALIMENTA PRAETERITA. NÃO PROPOSITURA DA AÇÃO DE ALIMENTOS GRAVÍDICOS A TEMPO E MODO. DESCABIMENTO DE COBRANÇA POSTERIOR. PEDIDOS IMPROCEDENTES. SENTENÇA REFORMADA.
1 - Na lição do saudoso Yussef Said Cahali faz a distinção clara entre alimentos futura e praeterita, asseverando que “Alimenta futura são os alimentos que se prestam em virtude de decisão judicial ou de acordo, e a partir dela: alimenta praeterita são as anteriores a qualquer desses momentos” e conclui afirmando que “A distinção tem relevância na determinação do termo a quo a partir do qual os alimentos se tornam exigíveis”.
2 – Considerando que a Autora, mãe da filha do Réu, busca o recebimento de indenização equivalente à metade das despesas realizadas por ela durante sua gravidez, em face de aquele não lhe ter auxiliado à época, certo é que se trata de "Ação de Indenização" que, em verdade, traz essa denominação para burlar princípio basilar do nosso ordenamento jurídico, qual seja, o da impossibilidade de cobrança retroativa de alimentos, sejam naturais, sejam civis.
3 - As despesas antecipadas voluntariamente por quem também tem o dever de sustento, sem que haja a fixação judicial de contribuição alimentícia, já não se constituem em crédito, seja da pessoa alimentanda, seja da pessoa que arcou com os dispêndios.
4 - O rótulo imposto à petição inicial não tem o condão de alterar a sua essência. Assim, tratando-se de demanda ajuizada pela mãe que arcou com despesas que se classificam no ordenamento jurídico como "alimentos naturais", é certo que tal cobrança, referente a necessidades passadas, encontra óbice no ordenamento jurídico pátrio. Trata-se de norma de sobredireito que, assim, não pode ser escamoteada com a simples alteração da denominação da ação que se propõe: os fundamentos de fato e de direito e o pedido correspondente é que dão a correta classificação da ação proposta.
5 – Pelo fato de que não pode a Autora buscar, por vias transversas, o recebimento de alimentos que não requereu a tempo e modo, sob pena de desvirtuar a ação de indenização que, no caso, foi ajuizada com o intuito claro de burlar princípio basilar do nosso ordenamento jurídico, qual seja, o da impossibilidade de cobrança retroativa de alimentos, sejam naturais, sejam civis, impõe-se a reforma da sentença com a improcedência dos pedidos inicialmente formulados.
Apelação Cível provida. Maioria qualificada.